Tribunal: TJES
Processo: 0001524-11.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-11.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EGUINALDO GOUVEIA SANGI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES INEXIGÍVEIS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eguinaldo Gouveia Sangi contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade do procedimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com a consequente cobrança de R$ 27.804,27 (vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da apuração unilateral de suposta fraude no medidor de energia elétrica e a validade dos débitos apurados; (ii) se o procedimento adotado pela concessionária respeitou os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo imprescindível a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor de energia elétrica.

4.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a concessionária comunique previamente ao consumidor a data e horário da perícia técnica para que este possa acompanhar a avaliação do medidor. No presente caso, a concessionária não informou ao consumidor a data da perícia, configurando violação ao contraditório.

5.

A perícia judicial, por sua vez, limitou-se à análise documental e não se debruçou sobre o medidor de energia substituído, impossibilitando a confirmação de qualquer irregularidade. Diante disso, é forçoso reconhecer a invalidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade dos valores cobrados.

6.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a cobrança decorrente de recuperação de consumo por fraude apurada unilateralmente pela concessionária sem garantir o contraditório ao consumidor é inválida (REsp 1.412.433/RS, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido, para declarar a inexigibilidade dos valores apurados no TOI nº 3311458.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores decorrentes de apuração unilateral de fraude no medidor de energia elétrica, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; TJES, Apelação Cível nº 0000294-42.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001524-11.2018.8.08.0064

APELANTE: EGUINALDO GOUVEIA SANGI

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EGUINALDO GOUVEIA SANGI
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba (id. 9789922), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência de irregularidade no procedimento do TOI (n° 3311458).

Em suas razões id. 9789930, sustenta o recorrente a ilegalidade da atuação da concessionária de energia elétrica, em razão de apuração unilateral da suposta irregularidade do medidor e, consequentemente, do arbitramento da recuperação de consumo.

Contrarrazões, id. 9789936, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos pre
sentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Infere-se que, após a vistoria na propriedade do apelante e consequente troca dos medidores, fora verificada mudança nos cálculos de energia e suposto débito de R$27.804,27 (vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

O autor ingressou com a presente demanda apontando a irregularidade do procedimento para recuperação do consumo de energia, porquanto realizada apuração unilateral por parte da concessionária.

De início, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Consoante o termo de ocorrência juntado à fl. 129 (TOI nº 3311458), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, constando dos autos a assinatura de representante do recorrente.

Não obstante, o campo para indicação da data da perícia técnica no aparelho consta em branco, ou seja, não foi informado ao consumidor o dia da realização daquela para que pudesse exercer o seu direito ao contraditório.

Acerca da questão, dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Assim, resulta aparente a irregularidade do procedimento.

Relevo que, ainda que não tenha a concessionária adotado o procedimento adequado, no caso foi realizada perícia judicial no curso do feito, que poderia ensejar o afastamento da dita irregularidade, caso restasse comprovada a efetiva fraude no medidor.

Contudo, relevante destacar que a aludida prova
limitou-se a verificar a unidade consumidora e os documentos produzidos unilateralmente pela concessionária (TOI e demonstrativo de consumo irregular)
,
não havendo a disponibilização do antigo medidor para análise.

Quer dizer, a concessionária não permitiu que o consumidor participasse – em contraditório – da suposta perícia administrativa realizada, assim como a perícia judicial não se debruçou sobre o aparelho medidor que teria sido, supostamente, fraudado pelo consumidor.

Destarte, considerando que a perícia judicial não analisou o relógio medidor, forçoso reconhecer a violação ao contraditório e a ilegalidade do procedimento adotado.

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. PERÍCIA JUDICIAL LIMITADA À DOCUMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO RELÓGIO MEDIDOR CONTROVERTIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”. II Na hipótese dos autos, verifica-se que a Empresa Autora, ora Recorrente, não restou cientificada acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção (fl. 182), porquanto o campo “Assinatura do responsável” foi preenchido como “Ausente”, ao passo que a Comunicação de Deficiência (fl. 129) apresenta uma simples rubrica irreconhecível no campo “Assinatura do Cliente”, e o Levantamento da Carga Instalada (fl. 130) não ostenta a subscrição de qualquer representante da Recorrente. III. A redação do artigo 129, §2º e §5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, estabelece os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura. No caso, o procedimento estabelecido pela Resolução não restou observado pela Concessionária Recorrida, prejudicando as garantias da Empresa Recorrente de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.
IV. A Perícia Judicial constante nos autos não analisou o relógio medidor supostamente adulterado que gerou o débito controvertido, mas tão somente limitou-se às provas produzidas unilateralmente pela Concessionária Recorrida, de modo a não afastar a violação do princípio do contraditório. V. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, resta imperiosa a manutenção da sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.
VI. Recurso conhecido e provido, reformando a Sentença a quo para julgar procedente o pleito exordial, invertendo os ônus sucumbenciais para condenar a Concessionária Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes correspondendo à 13% (treze por cento) sobre proveito econômico. (TJES. Apelação Cível nº 0000294-42.2019.8.08.0049. Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. Data do julgamento 30/11/2023)

Ademais, no que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar inexigíveis os valores apurados no TOI n° 3311458.

Com a reforma da sentença, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 16% (dezesseis por cento) do proveito econômico obtido pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)